Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715056-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPASA TERESINA TRS1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIPASA TERESINA TRS1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face do acórdão ID 25264881 que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICÁVEL. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 23 da Lei no 9.514/97, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente. No caso dos autos, apesar do contrato prever a compra e venda de unidade imobiliária com garantia fiduciária, não houve o registro no Cartório competente, aplicando-se ao caso as normas de contrato de compra e venda, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em vedação legal quanto à rescisão contratual por desistência do comprador. 2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos casos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. Precedentes. 3. Assim, a determinação de retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da boa-fé objetiva. 4. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1334853, 07150563920198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante alega omissão do julgado em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Alegando que devem incidir a partir do trânsito em julgado da ação. Defende, ainda, omissão quanto ao reconhecimento da responsabilidade do embargado ao pagamento dos impostos, taxas, tarifas, contribuições de melhorias e quaisquer outros impostos e despesas incidentes. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso e sobre o possível caráter protelatório do recurso, o embargante manifestou-se conforme ID 26149713 alegando que o recurso merece conhecimento tendo em vista que as matérias debatidas são de ordem pública. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento em razão da preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que as questões referentes aos juros, correção e impostos devidos pelo embargante não foram objeto do apelo, não sendo possível a embargante opor embargos de declaração para em verdade rediscutir questões não apresentadas no apelo analisado, sob pena de violação ao princípio da preclusão. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO VENTILADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS SUSCITADAS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. MANEJO EXCESSIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA COM FINALIDADE PROCRASTINATÓRIA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. 1. Embora admitida a interposição de embargos de declaração em embargos de declaração para fins de prequestionamento, constitui pressuposto recursal de admissibilidade o apontamento de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão que resolveu os primeiros aclaratórios, não se prestando para fins de pós-questionamento de supostas violações de preceitos normativos ocorridas no julgamento do apelo, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa, efetivada por ocasião da nterposição dos primeiros embargos. 2. Os segundos embargos de declaração somente poderiam apontar vícios no julgamento dos primeiros aclaratórios, encontrando-se preclusas a superveniente alegação de prequestionamento de preceitos normativos que teriam sido violados no julgamento do apelo, razão pela qual os vertentes aclaratórios não devem ser admitidos em relação ao citado tópico. 3. Os embargos de declaração constitui instrumento processual disponível ao jurisdicionado, que deve ser manejado tão somente quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC. É necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 4. De forma coerente, clara e expressa, tem-se que restou refutada a tese sustentada pela embargante, na apelação e nos primeiros embargos de declaração que formulou, sobejando suficientemente indicados os motivos para não se acolher ambos os recursos a não ser pela correção do erro material indicado, não havendo qualquer outro vício a ser saneado e sem qualquer necessidade de prequestionamento ulterior. 5. Caracteriza abuso do exercício do direito de defesa opor embargos declaratórios pela segunda vez na busca de exame de questão já suficiente esclarecida tanto pelo julgamento da apelação quanto pela apreciação dos primeiros embargos de declaração, circunstância que enseja a aplicação de multa (CPC, art. 1.26, § 2o). 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte em que admitidos, rejeitados. (Acórdão 1228862, 20160110273062APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: 337) Ainda que sejam as questões de juros moratórios e correção monetária matérias de ordem pública, tenho que, não impugnadas em momento oportuno ou existindo decisão anterior sobre o tema, como no caso em tela, descabida nova apreciação, considerando a preclusão consumativa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). (...) (Acórdão 1341939, 07030725020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, manifestamente inadmissível embargo de declaração que pretende rediscutir temas não abordados nos embargos anteriores, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição dos embargos, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A tentativa de interpor recurso que rediscute matéria preclusa alegando que se trata de matéria de ordem pública configura litigância temerária (artigo 80, VI do CPC), além de configurar recurso manifestamente protelatório, razão pela qual necessária a condenação da embargante em multa. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021 16:54:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador